Tribunal: TJSP
Processo: 1072679-50.2022.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - ITBI - Afastamento do valor venal de referência – Sentença que fixou a utilização do valor da arrematação, que é igual ao da transação, como base de cálculo, conforme expressa previsão na Tese fixada no Tema 1.113 do colendo STJ, que declarou ilegal o valor venal de referência – Pedido de concessão da ordem, também quanto à compra e venda,

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - ITBI - Afastamento do valor venal de referência – Sentença que fixou a utilização do valor da arrematação, que é igual ao da transação, como base de cálculo, conforme expressa previsão na Tese fixada no Tema 1.113 do colendo STJ, que declarou ilegal o valor venal de referência – Pedido de concessão da ordem, também quanto à compra e venda, requerendo a fixação com base no valor venal para fins de IPTU – Caso concreto em que descabe aplicar a tese do Tema 1.113 do STJ em sua integralidade, isso porque esse o pedido do contribuinte, portanto não se fazendo possível a utilização do valor da transação que, no caso, é menor que o venal para fins de IPTU, sob pena de configuração de reformatio in pejus, o que é vedado pelos princípios processuais que regem os recursos - Cobrança, pela Municipalidade de encargos moratórios – Não acolhimento - Fato gerador que o ocorre com a transmissão do bem, o que se configura com o registro imobiliário de transferência do imóvel – Juros e multa afastados - Sentença mantida - Recurso oficial desprovido.